Tribunal: STF
Processo: HC 233605
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de D Artagnan Costamilan impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    É que, resta presente a possibilidade de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar em virtude da comprovada situação de extrema debilidade decorrente de doença grave, no moldes do art. 318, II, do Código de Processo Penal, conforme os laudos médicos colacionados aos autos.



    Com efeito, trata-se de paciente idoso (73 anos), investigado por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em tratamento oncológico para neoplasia maligna de próstata (eDoc 9, fls 51), com informações médicas que evidenciam a imprescindibilidade de realização de exames complementares para acompanhamento da evolução da doença.



    Nesse sentido, conforme relatório médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional Unidade Básica de Saúde nº 15 de São Sebastião) “sugiro que mantenha o acompanhamento médico extramuros com as equipes médicas que já lhe acompanhavam previamente à reclusão, uma vez que não há qualquer previsão de agendamento das mesmas necessidades de saúde na rede pública de saúde” (eDoc 52, fls 2).



    Ainda, consta das informações prestadas, que o exame necessário ao acompanhamento do quadro do paciente não foi realizado (ainda que requerido e deferido judicialmente). Ademais, “seu recambiamento definitivo para a Comarca de Formosa/GO” dificultará o tratamento com a equipe médica que já o acompanha e a realização dos exames e consultas já agendadas para serem realizadas em Brasília/DF (eDoc 62).



    Nesse sentido, cumpre consignar que é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, o que, de fato, restou comprovado no caso em espécie.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Habeas corpus. Processual Penal. Estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Concurso material (CP, art. 69). Condenação. Negativa ao direito de recorrer em liberdade. (CPP, art. 312). Prisão domiciliar. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente portador de doenças graves. Estado de saúde agravado no cárcere. Risco de morte atestado em relatório médico da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O relatório médico juntado da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) demonstrou satisfatoriamente a deterioração do estado de saúde do paciente no cárcere, ressaltando, inclusive, a existência do risco de morte.



    6. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional. 



    7. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, até o trânsito em julgado da condenação. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, determinando-se que o juízo processante estabelecerá a forma de cumprimento e fiscalização da prisão domiciliar e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente